Tribunal: TCU
Processo: 025.760/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinação constante de acórdão que considerou ilegais atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, nesta etapa processual, cuidam de monitoramento de determinação dirigida à Universidade Federal do Rio Grande do Norte por meio do Acórdão 10664/2015-TCU-Segunda Câmara para que cessasse os pagamentos irregulares da parcela relativa ao reajuste de 3,17% por perda remuneratória decorrente de erro no reajuste disciplinado nos arts. 28 e 29 da Lei 8.880/1994 (URV) a servidores daquela instituição e cientificasse os interessados acerca do teor daquela deliberação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, 26, 28 e 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", 243 e 262 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Miriam Dantas dos Santos; 9.2. aplicar a Miriam Dantas dos Santos multa de 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida ao Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais, calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3. fixar prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar o desconto integral ou parcelado da dívida na remuneração da responsável, observado o percentual mínimo estabelecido no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.6. autorizar o pagamento da dívida em até trinta e seis parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pela responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7 fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada trinta dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar a responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que, no prazo de 15 (quinze) dias, envie ao Tribunal comprovante da cessação do pagamento da parcela relativa à URV (3,17%) dos contracheques dos servidores aposentados Luzia Luzinete Pereira, Maria da Paz de Oliveira Costa, Maria da Paz Nunes de Medeiros, Ronald Lima de Gois e Vanilde Santiago de Oliveira, mediante o encaminhamento de informações circunstanciadas, documentadas e contemporaneamente contextualizadas, alertando-a de que o não atendimento a esta determinação poderá implicar na responsabilização solidária da autoridade competente; 9.10. restituir os autos à Sefip para monitoramento das medidas especificadas nos itens anteriores.